Tribunal: TJES
Processo: 5005469-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005469-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GENECI DE SOUZA FERNANDES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5005469-04.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorridos:
GENECI DE SOUZA FERNANDES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. ADUZ O AUTOR QUE RECEBEU UMA CHAMADA TELEFÔNICA, SUPOSTAMENTE DO RÉU, INFORMANDO QUE POSSUÍA UM VALOR DE CRÉDITO PARA RESGATAR, EM VIRTUDE DE UM CARTÃO EMITIDO APÓS SUA APOSENTADORIA. AFIRMA QUE O VALOR FOI DISPONIBILIZADO, MAS NÃO O UTILIZOU, E, DOIS MESES DEPOIS, IDENTIFICOU DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE R$9.483,11 E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM SAQUE DE R$2.521,00. DIZ QUE REGISTROU RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON E DEVOLVEU AS QUANTIAS AO RÉU, PORÉM, OS DESCONTOS NÃO CESSARAM. DIANTE DISSO, POSTULA O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA: DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº. 363723963-7 E DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº. 763723851-5, E, POR CONSEGUINTE, DETERMINOU AO RÉU QUE REALIZE SUAS DESAVERBAÇÕES DA MARGEM DE BENEFÍCIO DO AUTOR, NO PRAZO DE 05 DIAS, E SE ABSTENHA DE PROMOVER NOVOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA DE R$10.000,00; ALÉM DISSO, CONDENOU O RÉU A RESTITUIR O VALOR TOTAL DE R$1.288,75, RELATIVO A AMBOS OS CONTRATOS, EM DOBRO E A PAGAR R$6.000,00 DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

EMERGE DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, IN VERBIS:
“Nesse passo, deve ser concedido ao autor o benefício da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da capacidade probatória do réu, o qual, por sua condição, detém os documentos concernentes às propostas e às contratações dos serviços. Até porque, não se pode exigir do autor a comprovação de fato negativo, isto é, que não contraiu os empréstimos levados a efeito na margem do seu benefício previdenciário, como comprovado pelo extrato juntado no id. 24121755. Lado outro, competia ao réu demonstrar a validade dos negócios jurídicos, o que não ocorreu satisfatoriamente.No caso em análise, vejo que foram averbados o contrato de empréstimo consignado nº. 363723963-7 e o contrato de cartão de crédito consignado nº. 763723851-5 na margem de benefício do autor. Denoto que as supostas contratações ocorreram no mesmo dia, em 06/09/2022, por meio não presencial, estando os instrumentos contratuais assinados eletronicamente, conforme documentos anexados nos ids. 26035717 e 26035752. Ocorre que o réu não apresenta os documentos inerentes às propostas e às negociações preliminares, através do meio virtual, os quais seriam imprescindíveis para comprovar a validade dos negócios jurídicos e, até mesmo, para infirmar as alegações autorais, no sentido de que não solicitou a prestação dos serviços e foi induzido maliciosamente a enviar seus documentos pessoais ao correspondente bancário em chamada telefônica. Desse modo, a mera apresentação da fotografia do autor, a qual, inclusive, foi utilizada em ambos os contratos, não comprova, por si só, a validade da contratação dos serviços, porquanto podem ter sido extraídos em qualquer outra circunstância e sob pretexto diverso, motivo pelo qual cabia ao réu apresentar as gravações inerentes à formalização dos negócios jurídicos, o que não fez. E mais, verifico que o autor devolveu os valores depositados na sua conta bancária, conforme comprovantes anexados no id. 24121757, tornando clarividente que não anuiu com as transações, pois aquele que pretende contrair empréstimo no mercado o faz pela sua premente necessidade financeira. Portanto, os documentos apresentados não são suficientes para concluir que o autora aquiesceu com os negócios jurídicos. Pelo contrário, o cenário que se revela demonstra que o correspondente bancário promoveu contato com o consumidor e ilicitamente induzi-lo a enviar seus documentos pessoais e fotografia, escamoteando a contratação do empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado ”.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS
, SENDO IMPERIOSA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)